Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713148-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (PJE 0709430-74.2021.8.07.0018). Na decisão embargada, proferida em cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública, o juízo a quo indeferiu pedido de destaque de honorários contratuais formulado pelo ora agravante (processo de origem - ID 118539830). Apresenta-se trecho da referida decisão: “O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo Agravante. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionaste e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária”. A agravante aduz, ainda, que “o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários”. Alega que juntou o contrato firmado “entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o Sindireta/DF”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja deferido o destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em seu favor. Preparo recolhido (ID 34785382). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente o pressuposto para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. A questão ventilada no recurso versa sobre a possibilidade de se deferir o destaque de honorários contratuais sobre os valores que o exequente receberá em cumprimento individual de sentença. No caso, a agravante juntou ao processo de origem o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, substituto processual da exequente. O contrato deixa claro que o sindicato e a ora agravante firmaram contrato impondo deveres aos integrantes da categoria beneficiados pela sentença coletiva, os quais não participaram diretamente da avença. No entanto, este Tribunal possui diversos precedentes no sentido de que o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em razão da evidente ausência de relação jurídica contratual entre eles. Entendimento em sentido contrário representaria violação ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Vale dizer, é inadmissível que o sindicato assine documento que obrigue diretamente os integrantes da categoria. Ilustrativamente, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) Este Tribunal possui diversos precedentes em igual sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM OS SINDICALIZADOS SUBSTITUÍDOS. DECISÃO MANTIDA. Em cumprimento individual de sentença coletiva manejado por sindicato na condição de substituto processual, para que haja o destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/1994, não basta a apresentação de contrato firmado entre o sindicato e o causídico, já que tal não comprova a existência de vínculo contratual firmado entre o advogado e o sindicalizado substituído. Para que tal destaque ocorra, mostra-se imprescindível a existência de autorização expressa do substituído, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, julgados do STJ e do TJDFT. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1394218, 07307105820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022) – grifou-se “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo interno em Mandado de Segurança no qual o SINDIRETA obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que houve erro de fato ao considerar os honorários como questão de ordem púbica, pois entendem que os honorários pleiteados são de natureza contratual, encerram direito disponível das partes, podendo ser livremente pactuados ou até mesmo dispensados. Afirmam que houve omissão quanto a) ao princípio da segurança jurídica no que se refere à possibilidade de compensação no que se refere aos precatórios já expedidos; b) à exclusão dos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa; c) à afronta à coisa julgada referente à absorção pelos reajustes posteriores; d) à ofensa ao princípio da segurança jurídica pertinente à preclusão quanto ao destaque dos honorários contratuais; e) ao poder do sindicato contatar advogado e pactuar honorários sem autorização individual dos substituídos; f) à ofensa ao art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94; g) autorização assemblear dos filiados quanto à pactuação dos honorários contratuais cujo destaque foi pleiteado. 2. A alegação de omissão e de erro material, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu a o destaque dos honorários sob o fundamento de que o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, prevê que a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, sendo imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelos recorrentes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo inaplicável à hipótese a teoria dos poderes implícitos, fazendo-se necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 2.2. O acórdão embargado expressamente menciona que se operou a preclusão quanto aos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa, pois eles foram excluídos desta execução no acórdão de julgamento dos embargos à execução. 2.3. A possibilidade de compensação dos precatórios e a absorção pelos reajustes posteriores trata-se de questão preclusa, pois nos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos por este Conselho Especial para determinar a compensação dos 84,32% com os reajustes salariais posteriores das carreiras. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1371717, 00022725019908070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 14/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021) – grifou-se Não há, portanto, demonstração da probabilidade do direito alegado, o que impõe o indeferimento do pedido liminar. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator